Tribunal: STF
Processo: HC 87395
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-23
Data de publicação: 2017-03-23

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. FRAUDE PROCESSUAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DESARQUIVAMENTO POSTERIOR. NOVOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I – O arquivamento de inquérito policial não faz coisa julgada nem causa a preclusão.



    II – Contrariamente ao que ocorre quando o arquivamento se dá por atipicidade do fato, a superveniência de novas provas relativamente a alguma excludente de ilicitude admite o desencadeamento de novas investigações.



    III – Ordem denegada.